Tribunal: TJSP
Processo: 2153716-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Acolhimento parcial da impugnação dos executados – Viabilidade da condenação do agravado-exequente vencido no pagamento de honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% do valor em excesso reclamado – Precedentes deste E. Tribunal Bandeirante – Decisão reformada – Agravo provido.